Tribunal: TJES
Processo: 5039442-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039442-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: JESUS FERNANDES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039442-45.2022.8.08.0024

RECORRENTE: KELLY MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDOS: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A e JÉSUS FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KELLY MARTINS DOS SANTOS
em face de
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
e
JÉSUS FERNANDES DOS SANTOS,
aduzindo a requerente que firmou contrato de locação do imóvel situado na Av. Wenceslau Braz, nº 825, casa B, Bairro Santa Rita, Governador Valadares/MG, sendo locador o 2º requerido, pelo período de 01 ano (2015 a 2016). Informa que ao sair do imóvel buscou junto à 2ª demandada a transferência de titularidade das contas de energia, mas foi informada da necessidade de apresentação de procuração, que não foi concedida pelo requerido Jésus, o que culminou com a negativação de seu nome. Busca, assim, a suspensão da negativação, cancelamento das cobranças datadas de 01/08/2019, 01/09/2019, 01/10/2019, 01/11/2019, totalizando o valor de R$ 891,52 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 7322467), a 1ª requerida sustenta que a instalação nº 3003750601 permaneceu em nome da autora no período de 23/02/2015 a 21/10/2019, sendo que em nenhum momento a mesma buscou o atendimento para efetivar qualquer alteração na titularidade das contas.

Em contestação (ID 7322466), o 2º requerido destaca que a autora não encerrou o contrato junto à CEMIG, sendo de sua responsabilidade o pagamento das contas.

A sentença (ID 7322490) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, oportunidade na qual RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7322493), destacando que seria necessário que o próprio proprietário do imóvel ou o novo inquilino, que fosse morar no imóvel solicitasse a transferência de titularidade, caso contrário, precisaria de uma procuração do proprietário e locador do imóvel para realizar a alteração, o que não foi possível.

Apenas a 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 7322496), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo que a r. sentença é irretocável. Em primeiro lugar, inexiste prova de que a autora tenha buscado a requerida para tentar realizar a troca de titularidade da instalação nº
3003750601, conforme alegado na inicial. Bastaria que a mesma, por exemplo, anexasse o protocolo de atendimento.

A recorrente poderia, por exemplo, ter comparecido à CEMIG para solicitar o encerramento da relação contratual, o que afastaria sua responsabilidade pelas faturas de energia elétrica, no entanto, observo que a mesma permaneceu inerte, apenas retomando o assunto ao tomar conhecimento da negativação de seu nome.

Sobre o tema, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo as regras de distribuição clássica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 2. O débito, decorrente tanto do serviço de fornecimento de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária. 4. Incumbe ao consumidor a comunicação à prestadora do serviço de modificações cadastrais. 5. A inércia do usuário quanto à comunicação da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros
. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, entendo que a recorrente é responsável pelo débito apontado, assim como apontado pelo magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)